Tribunal: STF
Processo: RE 105637
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-30
Data de publicação: 1985-08-30

Ementa:
- SOCIEDADE COMERCIAL. DISSOLUÇÃO. FUNDAMENTO JURÍDICO APLICAVEL.
ART. 128 DO CPC.
A ADSTRIÇÃO DO JUIZ DO PEDIDO, NOS TERMOS DO ART. 128 DO CPC, NÃO
O VINCULA AOS INCISOS LEGAIS INVOCADOS, POIS A ELE COMPETE APLICAR
O DIREITO, 'JURA NOVIT CURIA'.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.